Tribunal: TJDFT
Processo: 0026696-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça após o desprovimento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (ID 4068363), decisão com trânsito em julgado ocorrido em 7 de outubro de 2022, conforme certificado no ID 40268363. Esgotada a instância judicial com a força da coisa julgada (artigo 502 do Código de Processo Civil), determino à diligente Secretaria do Conselho Especial, após as anotações e registros de praxe, o arquivamento do presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora